Tribunal: TJPA
Processo: 0809901-50.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809901-50.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURO LUCIO PIMENTEL DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a ação penal, absolvendo o réu da prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se, diante de indícios de agressões recíprocas entre o réu e a vítima, é possível a reforma da sentença absolutória com base na palavra da vítima e na prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, embora tenha especial valor em crimes de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos de prova.

4. O laudo pericial apontou apenas uma lesão leve (equimose de 3 cm), que não condiz com a descrição das agressões relatadas pela ofendida.

5. Constatadas as lesões recíprocas entre as partes, e diante da dúvida sobre quem deu início à contenda, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de absolvição mantida.

Teses de julgamento:
“1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem peso relevante, mas deve ser corroborada por provas concretas, especialmente quando há indícios de agressões recíprocas. 2. Na hipótese de dúvida sobre quem iniciou a contenda, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Órgão Ministerial, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que, julgando improcedente a ação penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro (não existir prova suficiente para a condenação), absolveu o réu MAURO LÚCIO PIMENTEL DOS SANTOS da acusação da prática do tipo penal inserto no art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro.

Consta da
exordial acusatória
(ID 192253515) que no dia 29 de março de 2022, por volta das 23h00min, o apelado em epígrafe ofendeu a integridade física da vítima A. C. DA S. D., sua então companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Descreve, consoante declarações da ofendida, que o casal vivia em união estável há 07 (sete) anos, no entanto, há 01 (um) anos começou a passar por conflitos. No dia do crime, o réu chegou de um jogo e a vítima lhe perguntou acerca de seus remédios, o que o deixou alterado. Ato contínuo o réu a passou a proferir palavras de baixo calão e, em seguida, agrediu a vítima com empurrões, puxões, socos na cabeça e chutes, além de ameaçá-la de morte caso ela o denunciasse à polícia. A vítima relatou, ainda, que passou mal e foi levada ao hospital devido ao aumento de sua pressão arterial.

Acrescenta que a vítima foi devidamente encaminhada pela autoridade policial para a realização de exame pericial, que constatou as seguintes lesões: "
Equimose violácea, de formato assimétrico, com 3 cm de comprimento, localizada na região mentoniana."

Em
razões recursais
(ID 19253551), pugna o
Dominus Litis
pela reforma da r. sentença, no sentido de condenar o recorrido pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13º do CPB, asseverando que a autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas no bojo dos autos, porquanto a palavra da vítima assume especial validade nos casos como da espécie, notadamente, porque referendada pela prova técnica.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19253556), a defesa do réu, por meio da Defensoria Pública do Estado, pleiteia o conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão atacada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se a representante do
Parquet
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que, julgando improcedente a ação penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro (não existir prova suficiente para a condenação), absolveu o réu MAURO LÚCIO PIMENTEL DOS SANTOS da acusação da prática do tipo penal inserto no art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro.

Pretende o
Dominus Litis
a reforma da r. sentença absolutória, no sentido de condenar o recorrido pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13º do CPB, asseverando que a autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas no bojo dos autos, porquanto a palavra da vítima assume especial validade nos casos como da espécie, notadamente, porque referendada pela prova técnica.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho não assistir razão ao Órgão Ministerial.

De certo, nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, confere-se ao depoimento da vítima especial relevância quando o relato é coerente e confirmado pelo restante das provas.

Na hipótese
sub examine
, porém, o Juízo monocrático, ao fundamentar seu
decisum
, não afastou a ocorrência de lesões corporais praticadas pelo réu contra vítima. Reconheceu, na verdade, a prática de lesões recíprocas, pelo que, absolveu o acusado por inexistência de provas suficientes à condenação.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima A. C. DA S. S., assim declara:

“Que o Acusado havia chegado de um jogo e o casal discutiu, momento em que o Acusado agrediu a Ofendida com apertões e socos, além de puxar o cabelo da Ofendida. Que havia uma mútua humilhação com palavras. Que no momento da agressão o Acusado dizia ‘Vai embora’. Que após o ocorrido, o contato permanece por questões patrimoniais. Que não pediu Medidas Protetivas. Que o Acusado saiu da discussão falando que ia matar a Ofendida caso fizesse alguma denúncia contra ele. Que teve alguns arranhões. Que ninguém presenciou. Que os vizinhos ligaram para as filhas da Ofendida. (...) Que o motivo foi o estresse do Acusado após chegar do jogo. Que a agressão foi mútua. (...) Que não tinham ingerido bebida alcoólica. Que a Ofendida iniciou perguntando para o Acusado sobre um medicamento com um tom ignorante. Que o Acusado se sentiu Ofendido e a agressão iniciou. Que a agressão iniciou no mesmo instante.”

O réu
Mauro Lúcio Pimentel dos Santos
, por outro lado, ao ser interrogado, assumiu as agressões investidas contra a vítima, as quais, entretanto, teriam sido iniciadas conjuntamente, e ambos passaram a se agredir, veja-se:

“Que ao fazer uma brincadeira com a Ofendida, o Acusado percebeu que a Ofendida estava com raiva. Que a Ofendida perguntou da medicação e disse que o Acusado teria roubado o remédio. Que após isso, as agressões iniciaram conjuntamente. Que a Ofendida chutava o Acusado e ambos se agrediram. Que moram juntos ainda. Que levam a vida como casal. (...) Que não ameaçou a Ofendida de morte. Que saiu da casa e foi para a casa da mãe.”

Não foram ouvidas testemunhas.

Como se vê, o réu não nega as agressões investidas contra a vítima, afirmando, entretanto, que elas se deram de forma mútua. A ofendida, igualmente, confirma que as agressões foram praticadas de maneira recíproca.

Não há nos autos certeza quanto a qual das partes teria iniciado a contenda. Todavia, como bem asseverado pelo Juízo primevo, extrai-se a ocorrência de lesões recíprocas entre as partes.

Logo, diante desse contexto, acompanho o entendimento do MM.º Julgador de que, comprovando-se a existências de lesões recíprocas, havendo dúvida de quem deu início a eles e, por consequência, quem agiu amparado sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, impõe-se manter a sentença que absolveu o réu.

Há de se destacar que a prova pericial sequer se coaduna com a intensidade das agressões retratadas pela ofendida, a qual assevera ter sido agredida mediante apertões, socos e puxões de cabelo.

A prova técnica, por seu turno, consoante Laudo n.º 2022.01.003164-TRA, atesta somente a existência de
“equimose violácea, de formato assimétrico, com 3 cm de comprimento, localizada em região metoniana”.

Nesta seara de cognição:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - IN DUBIO PRO REO. Não havendo provas suficientes para a condenação, com a prática de agressões recíprocas, não há que se falar em édito condenatório, privilegiando-se o princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0209.17.008387-4/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 02/02/2022).”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024